Tribunal: TJDFT
Processo: 0004057-75.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPETIÇÃO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AFASTADA. CAUSA DEBENDI. AUTENTICIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DO DOCUMENTO. DESINCUMBÊNCIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ATO ILÍCITO DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTES. REGULAR EXERCÍCO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade do objetiva do fornecedor, que só é afastada nos casos em que comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. Na ação declaratória negativa de existência de débito, a distribuição do ônus da prova impõe seja a autenticidade do documento provada pela parte quem o produziu (arts. 410 e 429, ambos do Código de Processo Civil).
2.1. In casu, a comprovação da existência da causa debendi e da validade do negócio jurídico por meio da perícia grafotécnica afastam a responsabilidade civil objetiva do Banco que se limitou ao regular exercício de direito de crédito.
3. A proibição do comportamento contraditório no nosso sistema jurídico busca evitar que o sujeito se aproveite de sua própria torpeza em detrimento de outrem.
4. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.